Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEIS E CRIMINAIS. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 51, II, da Lei n.o 9.099/95, por entender estar presente prejudicialidade externa (necessidade de apuração de ilícito penal) e ser incompatível com o procedimento sumaríssimo a suspensão processual nos moldes do art. 315 do Código de Processo Civil.
2. Da análise da petição inicial, observa-se que a autora moveu ação em busca de reparação por danos morais, os quais decorreriam de eventual difamação praticada pelo réu. Verifica-se, ainda, que juntou documentos escritos e gravações que se prestariam a demonstrar o ocorrido.
3. Na contestação, o réu não nega ter discutido com a autora, porém alega que a autora teria ofendido ele e sua namorada. Defende não estar caracterizado o dano moral indenizável e formula pedido contraposto.
4. A existência de procedimento criminal para apurar a ocorrência de eventual crime contra a honra, ainda pendente de resolução, não impede o prosseguimento e julgamento de demanda cível que busca reparação por danos morais pelo mesmo fato, notadamente diante da independência das esferas cíveis e criminais (art. 935 do Código Civil).
5. Nesse sentido o seguinte precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1698422, 07413365420228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023.
6. Cabe, no presente feito, perquirir se os fatos que restarem comprovados dão ensejo à responsabilização civil da ré nos moldes pretendidos pela autora.
7. Necessária a dilação probatória na espécie, inclusive com a oitiva das testemunhas indicadas pelas partes, a fim de que se possa esclarecer o contexto em que ocorridas as agressões verbais e, na eventualidade da condenação, embasar o arbitramento do quantum indenizatório.
8. Inviável aplicar a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento.
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.